Tribunal: STF
Processo: RE 1452783
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REGIME PRÓPRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE, NO PONTO, EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. REVISÃO DEFERIDA. 



    Cumpre observar que, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3º, I, do NCPC, CPC/2015). 



    Cabe ressaltar que a r. sentença acolheu o pedido formulado na exordial para condenar o INSS a averbar como atividade especial o período laboral de 26/05/1993 a 13/07/2006, durante o qual o autor trabalhou como motorista junto à Prefeitura Municipal de Orlândia. 



    Por sua vez, consta dos autos vínculo laboral do autor junto à Prefeitura Municipal de Orlândia (id 148430419 - Pág. 14), conforme demonstra a declaração emitida pela Prefeitura e CTC (id 148430419 - Pág. 13) emitida pelo órgão público em 13/07/2006, informando que o autor trabalhou como motorista B-2, em regime de CLT de 01/08/1991 a 25/05/1993 e de 26/05/1993 a 13/07/2006 em regime estatutário. 



    Assim, o desiderato do litigante encontra óbice na própria legislação previdenciária, a qual não admite a conversão da atividade especial em comum, consoante artigo 125, § 1º, do Decreto nº 3.048/99. Resta patente a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária quanto ao referido pleito. 



    Tendo em vista que a legitimidade das partes é uma das condições da ação, sendo matéria de ordem pública, a ser reconhecida em qualquer fase processual, independentemente de requerimento das partes, de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do labor desempenhado de 26/05/1993 a 13/07/2006. 



    (...)



    Extinção sem análise do mérito quanto ao reconhecimento da atividade especial de 26/05/1993 a 13/07/2006. Apelação da assistente Morlan S/A improvida. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, que “a decisão do acórdão em não admitir o reconhecimento da especialidade do período laborado perante à Administração Pública Municipal pelo Recorrente, afrontou a Constituição Federal, notadamente os artigos 6º, 40 e 201 da Carta Política, bem como os demais princípios por ela encartados, mormente o princípio da Isonomia, ademais, ignorou as diretrizes da Previdência Social em seu caráter protetivo e solidário”. Nesse sentido, “a decisão guerreada violou não somente a literalidade da Constituição Federal, mas também toda a interpretação jurídica que é extraída de seus preceitos, conforme ensina a jurisprudência”, considerando sobretudo o Tema 942 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 33. Requer, ao final, o provimento do recurso, para “que seja concedida a Revisão do benefício do Recorrente, com a conversão em Aposentadoria Especial mediante o reconhecimento do labor especial de todos os períodos vindicados, inclusive, de 26/05/1993 a 13/07/2006”.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    No ponto impugnado, o Tribunal a quo asseverou o seguinte, in verbis:



    “Ainda de início, cumpre ressaltar que a r. sentença acolheu o pedido formulado na exordial para condenar o INSS a averbar como atividade especial o período laboral de 26/05/1993 a 13/07/2006, durante o qual o autor trabalhou como motorista junto à Prefeitura Municipal de Orlândia. 



    Por sua vez, consta dos autos vínculo laboral do autor junto à Prefeitura Municipal de Orlândia (id 148430419 - Pág. 14), conforme demonstra a declaração emitida pela Prefeitura e CTC (id 148430419 - Pág. 13) emitida pelo órgão público em 13/07/2006, informando que o autor trabalhou como motorista B-2, em regime de CLT de 01/08/1991 a 25/05/1993 e de 26/05/1993 a 13/07/2006 em regime estatutário.



    Assim, o desiderato do litigante encontra óbice na própria legislação previdenciária, a qual não admite a conversão da atividade especial em comum, consoante artigo 125, § 1º, do Decreto nº 3.048/99, in verbis: 



    "Art. 125. Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social compensar-se-ão financeiramente, é assegurado: 



    I - o cômputo do tempo de contribuição na administração pública, para fins de concessão de benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional; e (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007). 



    II - para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, pelo INSS, para utilização no serviço público, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto no § 4o deste artigo e no parágrafo único do art. 123, § 13 do art. 216 e § 8o do art. 239. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007). 



    § 1o Para os fins deste artigo, é vedada: (Redação dada pelo Decreto nº 8.145, de 2013) 



    I - conversão do tempo de contribuição exercido em atividade sujeita à condições especiais, nos termos dos arts. 66 e 70; (Redação dada pelo Decreto nº 8.145, de 2013)" 



    Assim, não compete à autarquia securitária a apreciação da especialidade aventada de 26/05/1993 a 13/07/2006 e sim ao próprio ente público, no qual o autor desenvolveu suas atribuições, vinculadas ao regime previdenciário próprio, que, in casu, corresponde ao município de Orlândia.



    Neste sentido já decidira esta Corte:



    (...)



    Resta patente a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária quanto ao referido pleito. 



    E mais ainda: tendo em vista que a legitimidade das partes é uma das condições da ação, sendo matéria de ordem pública, a ser reconhecida em qualquer fase processual, independentemente de requerimento das partes, de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do labor desempenhado de 26/05/1993 a 13/07/2006.”



    Desta sorte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão da ilegitimidade passiva do INSS com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, relativos a casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.398.132, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.381.924-AgR, de minha relatoria na Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2022)



    Concluindo igualmente pela índole infraconstitucional da questão, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.481.870, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/4/2024; RE 1.472.001, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 8/1/2024; RE 1.434.780, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/6/2023; RE 1.406.389, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 19/10/2022; e RE 1.392.570, de minha relatoria na Presidência, DJe de 2/8/2022.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília,17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente